Tribunal: TJMT
Processo: 1003127-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003127-14.2021.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CONDOMINIO VISTAS RESIDENCE
AGRAVADO: C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Vistos etc.
Intimado para se manifestar sobre as matérias que não teriam sido debatidas na instância de origem, o agravante aduz que não identificou quais seriam essas questões. Pois bem, verifica-se como um dos pontos principais da insurgência, quanto à tutela antecipada, é a alegada "irregularidade" sobre o projeto de prevenção de incêndio e consequente aprovação/expedição do alvará pelo Corpo de Bombeiros, em relação à isso, é afirmado que os primeiros alvarás emitidos são "fraudulentos", conforme conclusão do próprio Corpo de Bombeiros, que teria cassado os alvarás por esse motivo. Do mesmo modo, o agravante assevera que não foram impugnados alguns assuntos na contestação, motivo pelo qual a causa estaria madura.
Em que pese tais alegações, conforme consignado anteriormente, essas teses não foram debatidas nem arguidas, nesses termos, em primeiro grau antes da prolação da decisão combatida. Não obstante sejam aventadas em impugnação à contestação, esses fundamentos ainda não foram analisados na instância de origem. Por isso, o recurso não poderia ser conhecido nesses pontos.
Já em relação à modificação da entrada dos pedestres, constata-se que há a possibilidade de ainda existir risco ao tráfego de pessoas. Todavia, considerando-se que ao longo do curso do processo houveram alterações significativas na obra, com readaptações do projeto, que pode ter acarretado a solução por parte da agravada, como foi ponderado em contestação, faculta-se, antes da análise liminar, que o agravante colacione fotografias atualizadas da entrada do condomínio, para confirmar a persistência dos riscos.
Ante o exposto, com fulcro no art. 1017, §3o c/c 932 do CPC, determino a intimação do agravante para se manifestar no prazo 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora